Tribunal: STF
Processo: HC 125749
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-18
Data de publicação: 2016-10-18

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA – HABEAS CORPUS. A via do habeas corpus pressupõe ilegalidade. Não se pode empolgá-lo para, no campo do justo ou do injusto, haver nova fixação da pena.



    PENA – DOSIMETRIA – FUNDAMENTOS. Surgindo fundamentada a decisão relativa à dosimetria da pena, estando em harmonia com a legislação de regência, descabe cogitar de ilegalidade.